Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738323-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON GOMES MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID54031960) opostos por AYLTON GOMES MARTINS (Réu) em face do acórdão n. 1781559 (ID53445953) proferido nos declaratórios manejados pelo Recorrente impugnando o decisum proferido no agravo de instrumento, também, por ele interposto. Para tanto, alega que o julgado possui contradição que o macula de invalidade. Considerando a natureza do vício alegado no recurso, INTIME-SE a parte Embargada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 10 (dez) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023 13:40:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador